Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR (PUIL 1955/DF), SEM DESCONSIDERAR ANTERIOR POSICIONAMENTO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão do curso processual, à míngua de determinação da Corte Superior ou do Egrégio TJDFT.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida a Turma Recursal trata da nulidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do Código de Trânsito, diante da recusa à realização do teste de etilômetro e à ausência de constatação da embriaguez por outros meios. Sustenta o requerente que: (i) há equívoco de interpretação do Auto de infração, porquanto “conforme descrito pelo agente de trânsito no auto de infração, o requerente DECLINOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA”, o que significa “NEGOU COM VEEMÊNCIA” ter ingerido bebida alcoólica para o agente de trânsito, diversamente do entendimento do juízo a quo que expressa que o verbo declinar significa admitir a ingestão de bebida alcóolica; (ii) a simples menção e tipificação da conduta prevista no art.165 não é suficiente para punir o recorrente pelo art. 277 do Código de Trânsito, visto que o Auto de infração não foi fundamentado no referido artigo; (iii) “Ficou comprovado nos autos que o agente de trânsito não realizou o auto de constatação”; (iv) “a infração ocorreu em 2014 porquanto deveria ter sido submetido à análise do seu estado pelo agente de trânsito, conforme Resolução 432/CONTRAN”; (v) “o incidente de uniformização que gerou o Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, tendo como Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539, foi claro em distinguir as condutas previstas no artigo 165 do CTB (artigo este pelo qual o recorrente responde) e o artigo 165–A do mesmo diploma legal”.
B. Incontroverso que, no dia 03.05.2014, o requerente foi abordado e identificado por agente público que o autuou com fulcro na infração prevista noartigo 165do Código de Trânsito, dada a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. S002007366 (ID.31838402).
C. Nesse contexto fático, ainda que seja aparente o equívoco interpretativo na decisão ora revista (teria compreendido a ação “declinou” ter ingerido bebida alcóolica – consignada no Auto de Infração – como “afirmou” a ingestão de álcool), tal circunstância, por si só, não subsidia, a declaração de nulidade do Auto de Infração.
D. Conforme sustentado pelo recorrente em processo que versa sobre matéria aparentemente similar (autos 0711729-98), o DETRAN/DF protocolizou pedido de uniformização de interpretação de lei, o qual foi distribuído à Corte Superior, sob o fundamento de que a decisão desta 3a Turma Recursal (reconhecida a nulidade do Auto de Infração) contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e outras Turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (PUIL 1955 - DF (2021/0040087-7). Além disso, os embargos declaratórios opostos naqueles autos contra a mencionada decisão (alegação de que a "matéria foi apreciada pela ilustre Relatora tendo como objeto o artigo 165-A do CTB, o qual foi reconhecida como infração autônoma e não necessita de sinais embriaguez. No entanto, o embargante fora autuado com fulcro no artigo 165 c/c 277 do CTB, legislação que condicionava a lavratura do auto de infração ao colhimento pelo agente dos sinais de embriaguez, conforme disciplinava à época a Resolução 432/2013 do CONTRAN") resultaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] No caso, na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, essa Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. Portanto, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, a conduta objeto da autuação do DETRAN/DF enquadra-se na previsão do art. 277 § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração gravíssima de trânsito, conforme jurisprudência desta Corte [...].
E. Assim, ainda que o recorrente sustente que o objeto de seu processo (anulação do auto de infração baseado somente no artigo 165 CTB) seja diverso do objeto do incidente (legalidade da lavratura dos autos de infração baseados no § 3o do artigo 277 do CTB), bem de ver que, da análise dos autos 0711729-98 (objeto do PUIL), se constata que o procedimento administrativo ali impugnado teria tomado por base a tipificação indicada no campo próprio do Auto de Infração, qual seja, o art. 165 do Código de Trânsito, tanto que o acórdão n. 1356516, desta 3a Turma Recursal, aplicou o juízo de retratação à questão fática jurídica, ora reanalisada em 2021 (Lei 12.153/2009. art. 19, § 6o), para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito e seus respectivos consectários.
F. Por conseguinte, é de se concluir que o fato objeto da autuação (recusa de se submeter ao teste de etilômetro) encontraria tipicidade nos artigos 165 e 277 § 3o do Código de Trânsito.
G. Dessa forma, ainda que pendente o julgamento do agravo interno contra a decisão da Corte Superior no referido PUIL, e ainda que não se desconsiderem as anteriores decisões desta 3a Turma Recursal acerca do reconhecimento da necessidade do Auto de Constatação à aplicação das penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito, não se verifica a diferenciação entre a situação fático-jurídica do presente Auto àquela analisada pela Corte Superior, ao ponto de fundamentar a nulidade do referido Auto de Infração. Escorreita a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração n. S002007366 e do processo administrativo 055.013413/2014, bem como da pretendida condenação do requerido em restituir o valor da multa, na importância de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).